Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-46.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704142-46.2024.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO HENRIQUE SILVA PIMENTA EMBARGADO: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, PARQUE DOS LEILOES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão que homologou o pedido de desistência recursal (ID 68442302). Afirmou o embargante/recorrido que foi compelido a apresentar contrarrazões ao recurso interposto, o que ensejou a atuação dos patronos em grau recursal, com dispêndio de tempo, estudo e trabalho técnico. Sustentou que a desistência do recurso não afasta a responsabilidade quanto à compensação pela atuação advocatícia da parte contrária. Argumentou que a decisão foi omissa ao deixar de fixar honorários advocatícios. Requereu seja sanada a omissão a fim de que seja arbitrada a verba honorária em favor do embargante. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No presente caso não há omissão na decisão embargada. O art. 55 da Lei no 9.099/95 prevê que “a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. De acordo com o artigo citado, para fixação dos honorários advocatícios exige-se a existência de recorrente vencido, o que somente ocorre após a análise do recurso. No presente caso inexistiu a análise do recurso, posto que o pedido de homologação de desistência recursal ocorreu em momento anterior. A condenação em honorários advocatícios no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a fixação de honorários advocatícios com fulcro no art. 85 do CPC. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora